Tribunal: TJES
Processo: 5002876-10.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002876-10.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE NASCIMENTO DA FONSECA VILELA
RECORRIDO: RIO DOCE COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (IDs. 1668091 e 1668095).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSIANE NASCIMENTO DA FONSECA VILELA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que seu veículo foi colidido na traseira, ocasionando danos ao bem;
d)
que o valor de R$10.253,15 não foi repassado para a recorrente;
e)
que faz jus ao valor de R$20.000,00 a título de danos materiais, conforme orçamentos e notas fiscais juntadas aos autos;
f)
que faz jus ao valor de R$20.000,00 a título de danos morais;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC/15), pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se as recorridas devem ser responsabilizadas pelos alegados danos que a recorrente aduz ter sofrido, e se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

A sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a colisão na traseira no veículo da recorrente e condenando as recorridas, de forma solidária ao valor de R$9.746,85 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Ocorre que a recorrente sustenta que os danos somam o valor total de R$20.000,00 (vinte mil reais), e que, ao revés da fundamentação do Juízo
a quo
, não recebeu o valor de R$10.253,15 (dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois acertou o Juízo
a quo
em condenar, de forma solidária, as recorridas ao valor de R$9.746,85 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), pois restou devidamente comprovado nos autos que foi repassado para a recorrente o valor de R$10.253,15 (dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), conforme disposto no ID. 1668068.

Quanto aos danos morais, o Juízo
a quo
acertadamente entendeu que a situação vivenciada pela recorrente não violou atributos da sua personalidade, pois não caracterizou situação excepcional apta a caracterizar o abalo moral alegado
1
.

Muito embora a parte recorrida não tenha ressarcido de forma voluntária os valores despendidos com o conserto do veículo, a situação, por si só, não é suficiente

para configurar o dano extrapatrimonial
2
, razão pela qual a improcedência dos danos morais é medida impositiva, restando irretocável a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COLISÃO TRASEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO COLETIVO DA RÉ. DANOS NO VEÍCULO QUE SÃO COMPATÍVEIS COM A NARRATIVA FEITA NA INICIAL E NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS
E LUCROS CESSANTES PARCIALMENTE COMPROVADOS E MANTIDOS AQUELES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MODIFICADOS, DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010107258, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 22-10-2021) (original sem destaque)

2
Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO INCONTROVERSO. DESPESAS COM TRANSPORTE INDEMONSTRADAS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. Cuida-se de recurso em que a parte autora defende a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por dano moral. Requer, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Alega que em 28/03/2018 seu veículo sofreu diversos danos em razão de acidente de trânsito causado pelos réus e permaneceu por 39 dias em oficina para conserto, conforme termo de quitação de reparos. Assevera que durante esse tempo necessitou gastar com deslocamento, e prejudicou seus colegas de trabalho, pois mantinha acordo com sua chefia para levá-los. Postulou a condenação das rés no pagamento de 39 diárias de R$195,00, totalizando R$3.900,00, bem como danos morais de R$20.000,00. Inconformado com a sentença de improcedência, recorre o autor.
Entretanto, as Turmas Recursais têm decidido reiteradamente que nos casos de colisão de veículos sem lesões, o mero descumprimento contratual e demora na prestação do serviço, por si só, não se mostra suficiente para a configuração do dano moral, exceto situações peculiares. Não obstante os argumentos do recorrente, no caso concreto não foi comprovada situação excepcional, que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. Não houve prova de efetiva lesão a direito de personalidade do autor, sendo descabida a indenização a título de danos morais, como requerido.
Quanto aos danos materiais, não faz jus o autor ao valor pleiteado, de R$3.900,00, a uma, porque o cálculo do valor da passagem de transporte público multiplicado pelos dias em que o veículo esteve no conserto não chega nem perto desse valor, conforme manifestou a sentença; a duas, porque o autor não comprovou os danos materiais postulados, o que deve ser efetivamente demonstrado. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008236002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 31-07-2019) (original sem destaque)

Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COLISÃO NA TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU SEQUELA IMPORTANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008841397, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 26-11-2019) (original sem destaque)

Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COLISÃO NA TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU SEQUELA IMPORTANTE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007870520, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 31-07-2018) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA AUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS AO PAGAMENTO DE R$9.746,85 POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.